Tribunal: TJMT
Processo: 1017879-25.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017879-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ROMAGNOLI - CPF: 490.487.679-20 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALMIR DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CITAÇÃO POR HORA CERTA, NA PESSOA DA ZELADORA – FORTE SUSPEITA DE OCULTAÇÃO – VÁRIAS DILIGÊNCIAS – ATO VÁLIDO – POSTERIOR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU – AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não invalida a citação com hora certa realizada na pessoa da zeladora do ofício onde mora o citando. Se não bastasse, o réu compareceu nos autos, correndo, a partir daí o prazo para apresentar a sua defesa.

Em virtude do princípio “
Pas de nullité sans grief, o processo não se sujeita ao formalismo em detrimento da economia processual e da efetividade jurisdicional, de modo que a inexistência de prejuízo impede a decretação de nulidade. No caso, não restou demonstrado prejuízo da falta de indicação do prazo apresentar embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
IURY DE SOUZA,
contra decisão proferida nos autos nº 1002277-48.2020.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou os pedidos contidos na exceção de pré-executividade.

Explica, inicialmente que o agravado ajuizou uma Ação de Execução de entrega de coisa certa em 17/04/2018, em desfavor do Agravante (devedor solidário), no valor de R$ 1.754.200,00 (Hum milhão, setecentos e cinquenta e quatro mil e duzentos reais). Ocorre que, o executado teve cerceado seu direito do contraditório e ampla defesa, sendo de forma errônea citado “por hora certa”, com diversos motivos supervenientes que culminam em sua nulidade, desta forma, após o Agravante realmente ter o conhecimento da causa, já havia sido vítima do efeito da REVELIA de forma impositiva e temerária, não restando saídas além de interpor EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, buscando a nulidade da citação e consequentemente da execução, com fulcro ao Art. 803, inciso II do Código de Processo Civil.

Alega que a citação por hora certa foi realizada na pessoa da zeladora do prédio, não consta prazo para apresentação da defesa do executado, ausência de prazo para embargos no mandado de citação e erro na grafia do nome do executado.

Assevera que mesmo interposto Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

Adiante, defende que o mandado de citação é nulo, pois, não consta prazo para os Embargos à Execução, violando o artigo 250 do CPC. Quanto à citação por hora certa da zeladora do prédio defende que é nula a citação, por se tratar de pessoa distinta as previstas na Lei.

Nestes termos, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo à execução. No mérito requer seja declarada nula a citação por hora certa e todos os demais atos processuais posteriores, reabrindo-se prazo para oposição de embargos à execução.

Foi deferida justiça gratuita nesta Instância assim como o efeito suspensivo (id. 57550992).

Nas contrarrazões (id. 60865485), o agravado almeja o indeferimento da justiça gratuita; no mérito, em síntese defende estar correta a decisão agravada e a citação por hora certa e que, ainda que se falasse em nulidade, não há prejuízo declarado, pois, o agravante, na condição de inventariante apresentou embargos à execução em nome do espólio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra
decisão proferida nos autos nº 1002277-48.2020.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que rejeitou os pedidos contidos na exceção de pré-executividade.

A decisão agravada é a seguinte (a grosso modo):

“
No caso dos autos, a manifestação do excipiente é no sentido de que a citação por hora certa seria nula, já que feita em endereço errôneo, através de pessoas distintas, além do erro de grafia do nome do executado.

No entanto, tais alegações não merecem prosperar, vez que a citação por hora certa só ocorreu após diversas tentativas frustradas de citar o executado, inclusive com suspeita de ocultação para não receber a citação, conforme certidão da Oficiala de Justiça, in verbis :

(...)

Outrossim, insta consignar que o Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade, o que não restou demonstrado neste caso.

Oportuno registrar, ainda, que não há que se levantarem questões que necessitem de dilação probatória, a serem promovidas no âmbito dos embargos à execução.

(...)”.

A decisão foi mantida nos Embargos de Declaração (id. 55173483).

Pois bem.
Os pontos impugnados são os seguintes: endereço errôneo, citação por hora certa através de pessoas distintas, erro de grafia do nome do executado e ausência de prazo para apresentar embargos à execução.

Quanto a alegada indicação de endereço errôneo e erro na grafia do nome do agravante, são insignificantes e irrelevantes, pois, não atrapalharam as diligências. O nome do edifício sempre esteve no mandado e a Oficiala de Justiça recebeu confirmação da moradia do devedor (agravante) no endereço e informações dele, foi dito pela zeladora que ele estava no apartamento, assim como o carro na garagem, inclusive a Oficiala de Justiça conseguiu ver o agravante saindo do prédio, contudo, não deu tempo de abordá-lo.

No caso, houve fundada suspeita de ocultação para se furtar a citação, o que justificou a realização da citação por hora certa.

O artigo 252, caput do Código de Processo Civil de 2015, ao qual foi acrescido parágrafo único com a seguinte redação: “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”.

O ato citatório cumpriu de todas as formalidades legais para sua validade conforme se depreende da certidão da Oficiala de Justiça, que gozam de fé pública. Portanto, não há que se falar em nulidade por ter sido o ato efetivado na pessoa da zeladora.

Para ilustrar:

“COBRANÇA DE CONDOMÍNIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA – DESCABIMENTO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO A QUE SE REFERE O CAPUT DO ART. 227 DO CPC/73 REALIZADA NA PESSOA DO ZELADOR – CARTA DE COMUNICAÇÃO DA CITAÇÃO EXPEDIDA NA FORMA DO ART. 229 DO CPC/73 – RECEBIMENTO PELO ZELADOR QUE NÃO IMPLICA NULIDADE – DECISÃO MANTIDA. - Recuso desprovido. (TJ-SP - AI: 21571955820168260000 SP 2157195-58.2016.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 22/09/2016, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2016) “

No que tange a ausência de prazo para apresentar embargos à execução, de fato, não consta indicado o prazo para o agravante apresentar embargos à execução, entretanto, a parte não indica qual teria sido o prejuízo, apenas invoca a nulidade pelo simples descumprimento de formalidade.

Ora, em virtude do princípio “
Pas de nullité sans grief,

o processo não se sujeita ao formalismo em detrimento da economia processual e da efetividade jurisdicional, de modo que a inexistência de prejuízo impede a decretação de nulidade.

A propósito “mutatis mutandis”:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO COM HORA CERTA. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO CERTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIAS DIVERSOS E NA PESSOA DO ZELADOR DO IMÓVEL ONDE RESIDE O RÉU. ADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Sendo plenamente fundada a suspeita de ocultação do réu para se furtar à citação, justificada está a realização do ato com hora certa, podendo a citação recair na pessoa do zelador do prédio. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO COM HORA CERTA, POR FALTA DE COMUNICAÇÃO PELO CARTÓRIO. DESACOLHIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. A comunicação ao réu citado com hora certa é formalidade que não integra o ato citatório e visa dar ciência da efetivação da citação.” (TJ-SP - AI: 02840404820118260000 SP 0284040-48.2011.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 06/12/2011, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2011)

Do cotejo dos autos, o que se depreende é que, posteriormente, em face do falecimento de Walmir de Souza, o agravante (réu), também na condição de inventariante, teve oportunidade de apresentar embargos à execução n.
1003019 -05.2020.8.11.0037
, alegando: prescrição, inépcia da inicial, extinção da execução; no mérito, inexigibilidade dos juros, multa e honorários contratuais, reconhecimento de excesso de execução, repetição de indébito e pleito de redução da cláusula penal para importe de 2%. Portanto, ausente qualquer prejuízo a ser declarado.

Por último, mas, tão importante quanto os demais registros acima,
antes mesmo de ser concluída a citação por hora certa, com o cumprimento do artigo 254 do CPC, o agravante compareceu aos autos através de advogado, pedindo a habilitação. Assim sendo, mesmo que admitida eventual nulidade, o prazo para interposição dos Embargos à Execução, se daria com o comparecimento do agravante nos autos, a partir de 16/12/2.019, nos termos do artigo 239, §1º. do CPC, “verbis”:

“§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”.

Entretanto, a parte só apresentou exceção de pré-executividade.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020